Tribunal: STF
Processo: ARE 1553789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006.



    1) RECURSO INTERPOSTO POR RODRIGO ARAÚJO SILVA FRAIZE:



    1.1) PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO ELENCADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.



    1.2) ABSOLVIÇÃO. CRIME PREVISTO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA TIPO PENAL NA SENTENÇA OBJURGADA.



    1.3) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 C/C 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DAS DROGAS, ARMA E MUNIÇÕES, ALÉM DOS LAUDOS PERICIAIS DE CONSTATAÇÃO E DEFINITIVO. VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PETRECHOS PARA O TRÁFICO. AUTORIA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS DETALHADOS E CONSONANTES ENTRE SI. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. EVIDENTE APLICABILIDADE DO INCISO IV, DO ARTIGO 40, DA LEI Nº. 11.343/2006. APREENSÃO DE PISTOLA, MUNIÇÃO E CARREGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INVIÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA QUE É ELEMENTO ISOLADO NOS AUTOS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIDO.



    1.4) APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DA PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTE QUE POSSUI ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL Nº. 0502765- 39.2016.8.05.0250. TRÂNSITO EM JULGADO EM 18/01/2023. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente